Tribunal: STF
Processo: RE 505887
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMARCAÇÃO DE TERRAS INDÍGENAS. DESOCUPAÇÃO FORÇADA DE HABITANTE. DANOS MORAIS E MATERIAIS. ART. 231, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA SÚMULA/STF. PROPORCIONALIDADE ENTRE O QUANTUM FIXADO E O DANO INDENIZÁVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF.



    Agravo regimental a que se nega provimento.